Tribunal: TJMT
Processo: 1019875-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019875-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (AGRAVANTE), HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (AGRAVANTE), NHD BOATS CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA - CNPJ: 24.634.381/0002-00 (AGRAVADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Relação De Consumo. Inversão Do Ônus Da Prova. Indeferimento Da Prova Oral.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
A
gravo de instrumento
interposto por pessoa jurídica em virtude de
decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova e produção de prova oral em ação de obrigação de entregar coisa certa cumulada com indenização por danos morais, decorrente de inadimplemento contratual na
compra
de embarcação.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (
ii
) a caracterização de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral.

III. Razões de decidir

3. Inaplicável o CDC à empresa que atuou como intermediária na revenda do bem, ausente a condição de destinatária final, tampouco demonstrada hipossuficiência técnica, econômica ou informacional.

4. Indevida a inversão do ônus da prova diante da ausência de verossimilhança qualificada e vulnerabilidade da parte.

5. Caracterizado cerceamento de defesa ante a negativa de produção de prova oral relevante à elucidação de fatos controvertidos de natureza subjetiva, essenciais à adequada formação do convencimento.
Rol taxativo mitigado.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo parcialmente provido para autorizar a produção de prova oral.

Tese de julgamento:
"
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral requerida para esclarecer controvérsias subjetivas relevantes à formação do convencimento judicial.
"

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 373, § 1º; 1.015; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 988 – REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1019875-82
.20
2
5
.8.11.00
00

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
M.H.
Comércio
e
Serviços Ltda
.

em virtude da
decisão proferida
pelo
Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que
indeferiu os pedidos formulados no bojo d
a
A
ção de
O
brigação de
E
ntregar
C
oisa
C
erta cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais n. 1010747-46.2024.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
NHD
Boats
Construção
d
e Embarcações Ltda
.

Na decisão de saneamento e organização do processo, o
Juiz de 1º grau
indeferiu

o reconhecimento da relação de consumo e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
,
a inversão do ônus da prova
e, também,
rejeitou o pedido de
produção de prova oral, tanto depoimentos pessoais quanto testemunhais.

A decisão agravada
foi
funda
da
na ausência de prova da condição de consumidora
final do produto
, bem como na predominância de prova documental suficiente para o julgamento do mérito
.

Inconformada, a

A
gravante sustent
a
que participou diretamente das negociações e realizou pagamentos em nome próprio
. Diss
e
que essas
circunstâncias autorizariam o reconhecimento da relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada.

Aduz
iu
que há verossimilhança nas suas alegações e hipossuficiência informacional, requisitos suficientes para justificar a inversão do ônus da prova.

No que tange à prova oral, argument
ou
que a matéria em discussão envolve aspectos subjetivos e controvérsias fáticas que demandam esclarecimentos por meio de depoimentos, razão pela qual o indeferimento dessa fase instrutória configura cerceamento de defesa.

Na c
ontraminuta

(ID 300094868),
a Agravada
requer
eu
o não conhecimento parcial do agravo, especificamente quanto à insurgência relacionada ao indeferimento da prova oral, por se tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC, além do desprovimento do recurso quanto aos demais tópicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
M.H. Comércio e Serviços Ltda.

ajuizou a

Ação
d
e Obrigação
d
e Entregar Coisa Certa
c
umulada
c
om Indenização
p
or Danos Morais
em face de
NHD
Boats
Construção de Embarcações Ltda.
ao argumento de que
contrat
ou
a con
struç
ão
de uma embarcação modelo NHD 370 HT, cujo preço total foi fixado em R$ 648.400,00
(seiscentos e quarenta e oito mil e quatrocentos reais)
.

A
A
gravante e o sócio
Hudson Neves de Paula

disseram ter
efetua
do o
pagamento de R$ 411.400,00
(quatrocentos e onde mil e quatrocentos reais),
equivalente a mais de 60% do valor pactuado
,
mas não receberam o bem.

No curso do processo, requereu a produção de prova oral, com depoimento pessoal de seu representante legal e de seu responsável financeiro, a fim de demonstrar os pagamentos e o inadimplemento contratual.

A
Agravada
, por sua vez, solicitou o depoimento da empresa autora, sob pena de confissão, bem como prova testemunhal para esclarecer a participação da
A
gravante na negociação, a origem dos pagamentos e a eventual ausência de autorização de
Hudson Neves de Paula
.

Na
decisão
de
sanea
mento e organização do processo, o Juiz de 1º grau
indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, por entender que a agravante não seria destinatária final do produto.

Na mesma decisão, fixou o
s

seguintes
ponto
s
controvertido
s:
(i)
existência e a natureza da relação jurídica contratual entre as partes;
(
ii
) comprovação dos pagamentos alegados, considerando a alegação defensiva de que todos os cheques foram devolvidos por motivos diversos (não assinatura, sustação, divergência de assinatura)
; (
iii
) caracterização de inadimplemento contratual por parte da Requerida quanto à obrigação de entregar a embarcação especificada;
(
iv
) configuração de danos morais em decorrência da conduta da Requerida e sua quantificação
.

No mais,

rejeitou a produção de prova oral requerida por ambas as partes, sob o fundamento de que a controvérsia te
m
natureza predominantemente documental e que os autos continham elementos suficientes para formar convencimento.

Inconformada, a
empresa A
gravante sustenta a existência de relação de consumo
e
,
para tanto,
invoc
ou
a teoria finalista mitigada
, bem como
precedentes do STJ e de tribunais estaduais que admitem a aplicação do CDC quando há vulnerabilidade técnica, econômica, jurídica ou informacional, ainda que o adquirente não seja destinatário final típico.

Disse ter
particip
ad
o
de forma
direta da negociação, efetuou pagamentos expressivos em nome próprio e foi prejudicada pela não entrega da embarcação, o que atrairia a incidência do art. 17 do CDC, como consumidora por equiparação.

Defende
u
, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência informacional frente à fornecedora, que detém documentos e dados essenciais à apuração do inadimplemento.

Quanto à prova oral, alega cerceamento de defesa e violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, pois a prova testemunhal é imprescindível para esclarecer a dinâmica da negociação, a natureza dos pagamentos, a efetiva participação contratual e a conduta da ré.

No mais, i
nvoca precedente do STJ segundo o qual é configurado cerceamento quando o
J
uiz indefere prova requerida e, posteriormente, julga improcedente a demanda por falta de comprovação dos fatos alegados.

-
Preliminar de não conhecimento parcial do Instrumental – Indeferimento da Prova Oral
:

Direto ao ponto e sem delongas,
rejeito a preliminar de não conhecimento parcial do agravo, suscitada nas contrarrazões.

Com efeito, conquanto
o indeferimento da produção de prova oral não esteja expressamente previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva (Tema 988), admite a mitigação do referido rol quando evidenciada a plausibilidade e relevância da matéria probatória para o deslinde do feito.

No julgamento do
Tema 988

(REsp nº 1.696.396 - MT e 1.704.520
-
MT)
, a Corte Superior
assentou a viabilidade jurídica de interposição de agravo em situações não previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
(taxatividade mitigada)
, desde que configurada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão no recurso
de
apela
ção
.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO NO
ART.
1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO
RECURSO.
URGÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF
AFASTADAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)

2.
Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1 .472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019,
DJe
25/9/2019).
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2092655 MG 2022/0080744-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2023)
.

Assim sendo, à luz do entendimento
atual
do STJ, conheço integralmente do Instrumental, inclusive
,
quanto ao indeferimento da prova oral, face à
relevância da prova para o deslinde da controvérsia
.

-
Mérito
:

Sobre as questões devolvidas para o segundo grau de revisão,
mantenho o indeferimento
da
aplicação do CDC e
da
inversão do ônus da prova, pelas razões acertadamente expostas na decisão agravada
.

É certo que, na
jurisprudência da Corte
Superior de Justiça,
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo.

No entanto, é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2427658 RS 2023/0271994-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)
.

Com efeito, o
que qualifica a pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produto ou serviço em benefício próprio, necessário à sua atividade empresarial, sem interesse de repassá-lo a terceiros
.

No caso,
o
s documentos constantes do
processo principal
, inclusive
,
a própria narrativa da inicial, apontam que a
A
gravante atuou como intermediadora comercial na revenda da embarcação a terceiros, o que descaracteriza a condição de consumidora (art. 2º e 17 do CDC).

De igual modo, t
ambém
,
não se verifica hipossuficiência ou verossimilhança qualificada das alegações que justifiquem a redistribuição dinâmica do ônus da prova, conforme art. 373, §

1º, do CPC.

Na espécie, a

A
gravante não demonstrou vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional, nos moldes exigidos pela teoria finalista mitigada, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à prova oral, pretendida por ambas as partes,
o Juiz
singular

a indeferiu, afirmando
se
tratar de controvérsia predominantemente documental. No entanto,
ao contrário do entendimento no ilustre
M
agistrado,
verifico que a lide envolve questões subjetivas relevantes e controvertidas, tais como:
(i)
a origem e finalidade dos pagamentos realizados,
(
ii
)
a efetiva participação da agravante na negociação,
(
iii
)
a existência de autorização para atua
r
em nome da empresa ré
;

(
iv
)
a configuração da relação jurídica entre as partes.

Tais elementos não podem ser apurados mediante prova exclusivamente documental, sendo recomendável permitir à parte a produção de prova oral para garantir o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88.

Nesse ponto, entendo configurado cerceamento de defesa e possível prejuízo à adequada formação do convencimento judicial, razão pela qual a decisão merece reforma para o fim de permitir a produção da prova oral requerida, mediante audiência de instrução.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento
e reformo, em parte, a decisão recorrida
e
autorizar a realização da prova oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025